Tribunal: TJSP
Processo: 1023121-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
r o preparo atualizado, recolheu quantia insuficiente. Preclusão consumativa a inviabilizar a "complementação da complementação". Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1023121-86.2023.8.26.0405; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2024; Data de Registro: 16/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que a parte, a despeito de específica intimação para complementar o preparo atualizado, recolheu quantia insuficiente. Preclusão consumativa a inviabilizar a "complementação da complementação". Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não conhecido.